Tribunal: TJMT
Processo: 1001031-27.2022.8.11.0053
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1001031-27.2022.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]
Parte(s):

[HARRISSON BENEDITO RIBEIRO - CPF: 137.783.741-68 (RECORRENTE), VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E PEDIDO LIMINAR. DETRAN. SUPOSTA ALIENAÇÃO E VEÍCULO. IMPROCEDENTE. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. REJEITADA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL E SEGURA DA VENDA. COMUNICAÇÃO. ÔNUS DO ALIENANTE. IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DO ARTIGO 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CTB. ADQUIRENTE QUE SEQUER FOI IDENTIFICADO. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS QUE PERMANECEM SOB A RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO INFORMADO NO REGISTRO DO VEÍCULO.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença de improcedência para declarar inexigíveis débitos tributários do veículo apontado pelo autor como alienado há vários anos, ao fundamento de coisa julgada no processo n° 1000482-85.2020.8.11.0053 condenando o Reclamante em litigância de má-fé.

2.

Pretensão recursal do Reclamante, buscando reforma pela procedência, ao argumento de que o processo n° 1000482-85.2020.8.11.0053 não teve como objeto o veículo placa JZQ-3465.

3.

Recorrente alega não é mais proprietário do veículo, desconhecendo o paradeiro e nome dos atuais proprietários, e que não pode ser prejudicado pela ausência de transferência dos bens por culpa dos terceiros adquirentes.

4.

Não há que falar em coisa julgada, em vista de ausência de menção na decisão ao objeto requerido na exordial. Não há óbice ao julgamento neste feito.

5.

Diante da ausência de comprovação do negócio jurídico firmado, não há como presumir a sua realização. A não comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor impõe a improcedência do pedido. Gerando responsabilidade do proprietário constante no documento pelos débitos do bem, sendo exercício regular sua inscrição em dívida ativa, o que afasta a percepção aos danos morais.

6.

Não havendo prova da venda ou tradição efetiva do bem, os débitos continuam sendo de responsabilidade do antigo proprietário constante nos documentos do referido veículo.

Na ausência de comprovação do negócio jurídico firmado, não há como presumir a sua realização. A não comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor impõe a improcedência do pedido.

7.

Contudo, assiste razão quanto à litigância de má-fé, devendo ser afastados seus efeitos, diante da ausência de indícios de tentativa de induzir o juízo à erro.

8.

Sentença parcialmente reformada.

9.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
Reclamante,
em face de sentença de improcedência, sob o fundamento de coisa julgada no processo n° 1000482-85.2020.8.11.0053 condenando o Reclamante em litigância de má-fé.

Inconformado, o recorrente, pleiteia a reforma da sentença
a quo
, para que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos iniciais, afirmando que
o processo n° 1000482-85.2020.8.11.0053 não decidiu sobre o veículo placa JZQ-3465
, sem qualquer menção no julgamento, pugnando pela procedência, pois, não é mais proprietário do veículo, contudo, desconhece o paradeiro e nome dos atuais proprietários, não podendo ser prejudicado pela ausência de transferência dos bens por culpa dos terceiros adquirentes

Contrarrazão pela manutenção da sentença.

É o breve relato.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023